Tribunal: TJDFT
Processo: 0740515-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740515-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA ALVES DE FREITAS MOTA AGRAVADO: BRADISEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à necessidade de interposição do presente agravo de instrumento. Isso porque constou da decisão agravada que “Efetivada a intimação e resolvida eventual impugnação, oficie-se ao pagador, determinando o bloqueio e depósito do percentual acima em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor do débito”, de modo que a penhora salarial somente será efetivada caso julgada improcedente a impugnação por ela apresentada, ainda pendente de apreciação. Sendo assim, não se justificaria a interposição do presente agravo de instrumento antes do julgamento da impugnação à penhora. Além disso, as alegações trazidas nas razões recursais ainda não foram apreciadas pelo Juízo a quo, o que configuraria supressão de instância. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator